Tribunal: CARF
Processo: 10380.008512/2010-21
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MAURICIO NOGUEIRA RIGHETTI
Órgão colegiado: Quarta Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-12-26
Data de publicação: 2024-05-02

Inteiro teor:
S2-TE04
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10380.008512/2010-21
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2004-000.085 – 2a Seção de Julgamento / 4a Turma Extraordinária
Sessão de
26 de dezembro de 2023
Recorrente
CONSTRUTORA SOBERANA LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS
Data do fato gerador: 23/06/2010
OBRIGAÇÃO ACESSÓRIA. INSTRUMENTO DE CONSTITUIÇÃO DO
CRÉDITO. AUTO DE INFRAÇÃO. NULIDADE. INOCORRÊNCIA.
Não há que se falar em nulidade do lançamento, sequer por vício formal, que se
valeu de Auto de Infração para constituir crédito tributário relativo a multa por
descumprimento de obrigação acessória.
DESCUMPRIMENTO DE OBRIGAÇÃO ACESSÓRIA. CONTABILIDADE
IRREGULAR.
Constitui infração deixar a empresa de exibir qualquer documento ou livro
relacionados com as contribuições previstas na Lei no 8.212/91, ou apresentar
documento ou livro que não atenda as formalidades legais exigidas, que
contenha informação diversa da realidade ou que omita informação verdadeira.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em rejeitar a
preliminar de nulidade do lançamento e, no mérito, em negar provimento ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Régis Xavier Holanda – Presidente
(documento assinado digitalmente)
Mauricio Nogueira Righetti - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros Mauricio Nogueira Righetti,
Rodrigo Monteiro Loureiro Amorim, Ludmila Mara Monteiro de Oliveira e Regis Xavier
Holanda (Presidente).
Relatório
Cuida o presente de lançamento (DEBCAD 37.262.484-7) para exigência de multa
por descumprimento de obrigação acessória, mais especificamente por ter deixado de de exibir
qualquer documento ou livro relacionados com as contribuições previstas na Lei n. 8.212, de
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10380.008512/2010-21
Fl. 145
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2004-000.085 - 2a Sejul/4a Turma Extraordinária
Processo no 10380.008512/2010-21

24.07.91, ou apresentar documento ou livro que não atenda as formalidades legais exigidas, que
contenha informação diversa da realidade ou que omita a informação verdadeira, conforme
previsto no art. 33, parágrafos 2o e 3o da referida Lei, com redação da MP n. 449, de 03.12.2008,
convertida na Lei n. 11.941, de 27.05.2009, combinado com o artigo 233, paragrafo único do
Regulamento da Previdência Social - RPS, aprovado pelo Decreto n. 3.048, de 06.05.99, no
âmbito da fiscalização levada a efeito junto a obra de matrícula CEI 50076.87281/74.
O relatório fiscal encontra-se às fls. 6/7.
O sujeito passivo impugnou o lançamento às fls. 85/90, que foi julgado
procedente pela Delegacia da Receita Federal de Fortaleza/CE às fls. 101/106. Eis a ementa do
julgado:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Data do fato gerador: 23/06/2010
DESCUMPRIMENTO DE OBRIGAÇÃO ACESSÓRIA - AIOA – CFL 38.
Constitui infração deixar a empresa de exibir qualquer documento ou livro relacionados
com as contribuições previstas na Lei no 8.212/91, ou apresentar documento ou livro
que não atenda as formalidades legais exigidas, que contenha informação diversa da
realidade ou que omita informação verdadeira (art. 33, §§ 2o e 3o, da Lei no 8.212/91).
Dessa decisão foi dado ciência ao autuado que, inconformado, apresentou o
recurso voluntário de fls. 113/120.
É o relatório.
Voto
Conselheiro Mauricio Nogueira Righetti, Relator.
Da admissibilidade
O contribuinte tomou ciência do acórdão de impugnação em 14/10/14 (fl. 111) e
apresentou seu recurso tempestivamente em 3/11/14 (fl. 113). Preenchido os demais requisitos
para a sua admissibilidade, dele conheço e passo a analisar-lhe o mérito.
Do recurso.
Com já anunciado, trata-se de lançamento para cobrança de multa por
descumprimento de obrigação acessória. Em concreto, por não ter a empresa contabilizado as
remunerações constantes das folhas de adiantamento salarial dos empregados. Confira-se a
acusação fiscal:

A empresa forneceu as folhas de pagamento, de adiantamento salarial e mensal, da obra
de matricula CEI N° 50076.87281/74, referente ao período de 06/2007 a 01/2009, nas
quais constam as remunerações pagas aos segurados empregados. Entretanto após o
exame das folhas de pagamento e verificação nos livros Diário e Razão no período
acima, ficou constatado que a empresa não contabilizou as remunerações constantes das
folhas de adiantamento salarial dos empregados.
[...]
Foram anexadas, por amostragem, na la via deste auto de infração, cópias das folhas de
pagamento (adiantamento salarial e mensal), onde constam as remunerações pagas aos
segurados empregados, como também, cópias das paginas 45 e 46 do livro razão de
Fl. 146
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2004-000.085 - 2a Sejul/4a Turma Extraordinária
Processo no 10380.008512/2010-21

2007 e pagina 67 do livro razão de 2008, onde foram lançados somente os valores
líquidos constantes das folhas de pagamento mensais, não tendo sido lançados os
valores constantes das folhas de pagamento a titulo de adiantamento salarial pagos aos
segurados empregados.
Em seu recurso, a recorrente pretendeu devolver à discussão os seguintes pontos:
De início, sustentou a nulidade do lançamento, ao argumento de que o Fisco teria
se valido do instrumento inadequado para a constituição do crédito. Asseverou que o “auto de
infração” somente poderia ser utilizado para constituir o crédito tributário referente ao
descumprimento das obrigações acessórias, que se encontrassem tipificadas no RPS (cf. arts. 283
a 287). Logo, se a infração tipificada não se encontra prevista entre uma das hipóteses previstas
nos arts. 283 a 287 do Regulamento, seria nulo o lançamento.
Na sequência, aduziu que a folha de adiantamento salariais, necessariamente, não
deveriam ser contabilizadas, quando o valor total da remuneração paga durante o mês, inclui o
valor dos adiantamentos recebidos pelos empregados, pelo total pago, devido ou creditado
durante o mês. E mais, a legislação relativa à elaboração da folha de pagamento não disporia de
normas sobre como deve ser formalizado o adiantamento salarial, desde que o valor da
remuneração mensal do empregado tenha sido informado pelo valor total e contido na GFIP, sem
prejuízo do recolhimento da contribuição devida sobre o valor do salário-de-contribuição, como
ocorreu neste processo.
Assim sendo, a infração “não contabilizar as remunerações constantes das folhas de
adiantamento salaria” não estaria tipificada em qualquer dispositivo da Lei 8.212/91, tampouco no
RPS.
Pois bem. Sem razão a recorrente.
Da alegada inadequação do instrumento de constituição do crédito.
Sustentou a recorrente que o “auto de infração” somente poderia ser utilizado para
constituir o crédito tributário referente ao descumprimento das obrigações acessórias, que se
encontrassem tipificadas no RPS (cf. arts. 283 a 287). Logo, se a infração tipificada não se
encontra prevista entre uma das hipóteses previstas nos arts. 283 a 287 do Regulamento, seria
nulo o lançamento. Todavia, o recorrente não especificou qual seria, então, o instrumento hábil
para a constituição do débito.
Registre-se, de plano, que a infração imputada foi, inclusive, capitulada pelo
autuante no artigo 283, II, “j” 1 e 373 do RPS, o que, por si só, faz minguar o argumento
defensivo.
E mais, ainda que, de fato, houvesse ocorrido a inadequação formal do
documento, tal fato não teria provocado qualquer prejuízo à defesa da autuada, que está e sempre
esteve ciente da infração que lhe foi imputada.
Note-se que o procedimento adotado foi rigorosamente descrito pelo autuante em
seu relatório fiscal, não havendo que se falar em qualquer comprometimento ao direito de defesa
do sujeito passivo, o que faz com que, penso eu, ainda que houve essa aventada inadequação, o
que efetivamente não há, deva ser aproveitado o ato supostamente viciado, em observância ao

1 j) deixar a empresa, o servidor de órgão público da administração direta e indireta, o segurado da previdência
social, o serventuário da Justiça ou o titular de serventia extrajudicial, o síndico ou seu representante, o comissário
ou o liquidante de empresa em liquidação judicial ou extrajudicial, de exibir os documentos e livros relacionados
com as contribuições previstas neste Regulamento ou apresentá-los sem atender às formalidades legais exigidas ou
contendo informação diversa da realidade ou, ainda, com omissão de informação verdadeira;
Fl. 147
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2004-000.085 - 2a Sejul/4a Turma Extraordinária
Processo no 10380.008512/2010-21

princípio do pas de nullite sans grief, segundo o qual não se declara a nulidade de um ato sem
que seja provado o prejuízo causado por ele.
Nessa mesma linha orienta o § único do artigo 283 do NCPC, in verbis.
Art. 283. O erro de forma do processo acarreta unicamente a anulação dos atos que não
possam ser aproveitados, devendo ser praticados os que forem necessários a fim de se
observarem as prescrições legais.
Parágrafo único. Dar-se-á o aproveitamento dos atos praticados desde que não resulte
prejuízo à defesa de qualquer parte.
Ademais, posicionamento diverso acabaria, assim entendo, contrariando os
princípios da eficiência, da razoável duração do processo e da instrumentalidade das formas, que
devem nortear, também, o processo administrativo.
Perceba-se que num ou noutro instrumento, é dizer, no auto de infração ou na
notificação de lançamento, há a exigência normativa de que se consigne todos os elementos
indispensáveis e necessários a oportunizar ao autuado o exercício de seu direito de defesa.
Confira-se o que dispõem os artigos 10 e 11 do Decreto 70235/72.
Art. 10. O auto de infração será lavrado por servidor competente, no local da
verificação da falta, e conterá obrigatoriamente:
I - a qualificação do autuado;
II - o local, a data e a hora da lavratura;
III - a descrição do fato;
IV - a disposição legal infringida e a penalidade aplicável;
V - a determinação da exigência e a intimação para cumpri-la ou impugná-la no prazo
de trinta dias;
VI - a assinatura do autuante e a indicação de seu cargo ou função e o número de
matrícula.
Art. 11. A notificação de lançamento será expedida pelo órgão que administra o tributo
e conterá obrigatoriamente:
I - a qualificação do notificado;
II - o valor do crédito tributário e o prazo para recolhimento ou impugnação;
III - a disposição legal infringida, se for o caso;
IV - a assinatura do chefe do órgão expedidor ou de outro servidor autorizado e a
indicação de seu cargo ou função e o número de matrícula.
Parágrafo único. Prescinde de assinatura a notificação de lançamento emitida por
processo eletrônico.
Cumpre destacar que o dispositivos trazido pelo recorrente em seu recurso, a
saber, artigo 293 do RPS, em momento algum estabelece que os créditos decorrentes do
descumprimento de obrigação acessória devam ser constituídos por meio de Auto de Infração
apenas e tão somente em relação às infrações lá capituladas.
De outro giro, os artigos 467, 468 e 485 da Instrução Normativa RFB no
971/2009, norma complementar da lei tributária forte no artigo 100 do CTN e vigente à época do
lançamento, assim estabeleciam (como meus destaques):
Seção
III
Do Auto de Infração ou Notificação de Lançamento pelo Descumprimento de
Obrigação Principal ou Acessória
Fl. 148
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2004-000.085 - 2a Sejul/4a Turma Extraordinária
Processo no 10380.008512/2010-21

Art. 467. Será lavrado Auto de Infração ou Notificação de Lançamento para constituir o
crédito relativo às contribuições de que tratam os arts. 2o e 3o da Lei no 11.457, de 2007.
Art. 468. A autoridade administrativa competente para a lavratura do Auto de
Infração pelo descumprimento de obrigação principal ou acessória, nos termos dos
arts. 142 e 196 da Lei no 5.172, de 1966 (CTN), e art. 6o da Lei no 10.593, de 6 de
dezembro de 2002, é o AFRFB que presidir e executar o procedimento fiscal.
Parágrafo único. Considera-se procedimento fiscal quaisquer das espécies elencadas no
art. 7o e seguintes do Decreto no 70.235, de 1972, observadas as normas específicas da
RFB.
Art. 485. Caso haja agravante, o valor da multa será obtido mediante a multiplicação do
valor mínimo estabelecido pelos fatores de elevação previstos nos incisos II a VII do
art. 483.
[...]
§ 4o Se houver a materialização das demais infrações não referidas nos arts. 473, 474 e
no inciso I do § 8o do art. 476, a multa será fixada por Auto de Infração ou
Notificação de Lançamento, independentemente do número de ocorrências.
Tem-se, assim sendo, que o fato de o crédito tributário ter sido constituído por
meio de Auto de Infração não é, definitivamente sequer de longe, motivo para se declarar a
nulidade do lançamento.
Da alegada inocorrência da infração e da atipicidade da conduta.
Nesse ponto, seriam praticamente duas as alegações:
i) inocorrência da infração, pela falta de obrigatoriedade da contabilização dos
adiantamentos quando, ao final, se contabiliza o total da remuneração paga no mês, o declara em
GFIP e sobre ela recolhe o tributo. Todavia, não é o que, a meu ver, se extrai dos autos.
Vejamos.
Aqui, cumpre destacar que a fiscalização apontou que haviam sido contabilizados
apenas os valores líquidos constantes das folhas de pagamento mensais, não tendo sido lançados
os valores constantes das folhas de pagamento a titulo de adiantamento salarial pagos aos
segurados empregado.
A contabilização dos fatos contábeis, e não há duvidas que pagamento de salário
ou sua antecipação os são, devem ser registrados oportunamente no livro diário, pouco
importando, a rigor e por exemplo, se ao final do mês haverá um lançamento que, de uma forma
ou de outra, absorvê-los-á. Os lançamentos contábeis, acompanhados de seus históricos, se
prestam a bem retratar a evolução dos fatos ocorridos no mundo fenomênico, sempre que deles
decorram alterações patrimoniais de ordem qualitativa ou quantitativa.
No caso em exame, tomando como exemplo a competência 10/2007, cujo resumo
da folha de pagamento encontra-se à fl 38, pode-se notar que do valor total da folha, no importe
de R$ 7.960,63, R$ 3.521,00 seriam adiantamentos de salário e, consideradas outras deduções,
o líquido da folha acabou perfazendo R$ 3.736,90, valor esse que foi contabilizado à fl. 43, com
o histórico de “PG FOLHA PAGT REF 10/2007”. Como bem assentou o autuante, contabilizou-
se pelo valor líquido.
Perceba-se, com isso, que uma vez que não há a específica comprovação de que
esse valor de adiantamento (R$ 3.521,00, no exemplo acima) teria sido contabilmente
reconhecido e considerado na apuração da contribuição devida, a conclusão a que se chega é que,
ao menos esse valor, teria sido desconsiderado na base de cálculo apurada ou que deveria ter sido
apurada pelo sujeito passivo.
Fl. 149
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 2004-000.085 - 2a Sejul/4a Turma Extraordinária
Processo no 10380.008512/2010-21

Com efeito, não assiste razão à recorrente.
ii) atipicidade da conduta.
No que tange a essa alegação, adiro e adoto como minhas as razões de decidir do
julgador de primeira instancia, por bem retratar o entendimento deste relator. Confira-se:
Como já descrito no relatório acima, o auto de infração foi lavrado pela Fiscalização por
infração ao art. 33, parágrafos 2o e 3° da Lei n° 8212/91, de 24.07.91, com a redação da
MP no 449, de 03.12.2008, convertida na Lei n. 11.941, de 27.05.2009, combinado com
o artigo 233, parágrafo único do Regulamento da Previdência Social - RPS, aprovado
pelo Decreto n. 3.048, de 06.05.99, tendo em vista que a fiscalização constatou que
empresa deixou de contabilizar as folhas de pagamento de adiantamentos salariais de
seus empregados da Obra de CEI 50076.87281/74.
Tal postura configura apresentação de documento deficiente. Foi então, emitido este
auto de infração com aplicação da multa capitulada no artigo 283, inciso II, alínea “j”,
do mesmo Regulamento, no valor de R$ 14.107,77.
A própria empresa reconhece que a escrituração contábil possui erros os quais alega que
poderiam ser corrigidos e que considera que não houve prejuízo na apuração das
contribuições previdenciárias pela fiscalização.
Tal fato, ao contrário do entendimento da notificada, não se constitui mera
irregularidade, enquadrando-se perfeitamente na situação prevista no § 3o do art. 33 da
Lei no 8.212/91 (apresentação deficiente de documento), o que inclusive autoriza o
arbitramento.
Aliás, basta uma ocorrência, um documento não contabilizado para que seja aplicado o
dispositivo legal descrito no parágrafo anterior.
Destarte, não pode prevalecer a alegação de que os erros contábeis não trouxeram
prejuízos ao Fisco pois o Art. 136 do CTN é esclarecedor no sentido de que a
responsabilidade por infrações da legislação tributária independe da intenção do agente
ou do responsável e da efetividade, natureza e extensão dos efeitos do ato.
Art. 136 - Salvo disposição de lei em contrário, a responsabilidade por infrações da
legislação tributária independe da intenção do agente ou do responsável e da
efetividade, natureza e extensão dos efeitos do ato.
Portanto, tem-se que a auditoria fiscal agiu em perfeita consonância com a legislação
que rege a matéria, tanto na lavratura do auto quanto na aplicação da multa cabível.
Assim sendo, não vejo qualquer reparo no lançamento a ensejar a sua revisão.
Forte no exposto, REJEITO a preliminar de nulidade do lançamento e NEGO
PROVIMENTO ao recurso.
(assinado digitalmente)
Mauricio Nogueira Righetti

Fl. 150
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 2004-000.085 - 2a Sejul/4a Turma Extraordinária
Processo no 10380.008512/2010-21

Fl. 151
DF CARF MF
Original